Tribunal: TJES
Processo: 5005546-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005546-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física

2.
A apresentação de documentos antigos não pode ensejar a concessão da assistência, dada a necessidade de se aferir,
in concreto
, a atual situação financeira da pleiteante.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005546-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA – ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA – ME
contra a decisão fl. 32/33 do ID 2822465, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita por ela requerido.

Em suas razões, ID 2822455, a agravante narra, em síntese, que o “
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício de 2020 e Declaração de Faturamento do Simples Nacional, com diminutos valores de receita”
demonstram a impossibilidade de pagamento das custas judicias sem prejuízo da sua subsistência. Sustenta, ainda, que o “
capital de giro negativo (Ativo Circulante – Passivo Circulante), Patrimônio Líquido Negativo, Prejuízo no Exercício e diminuto valor disponível no seu Caixa e/ou Conta Bancária
” corroboram tal situação.

Intimado para contrarrazões o agravado quedou-se inerte (ID 4613884).

Pois bem.

Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
1
, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular daquela Corte Superior, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da gratuidade, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Cito, sobre o tema, precedente do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Analisando os autos, verifico que a ora recorrente afirma que seu balanço patrimonial demonstra a existência de poucos valores de receita. Ocorre que o documento ID 2822462 refere-se ao balanço patrimonial do primeiro semestre do ano de 2020, não servindo a prova da hipossuficiência narrada por não representa a
atual
situação financeira da sociedade empresária.

De igual modo, o extrato do SIMPLES NACIONAL colacionado (ID 2822464) também refere-se ao ano de 2020, o que também inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência requerida em 2022.

Ademais, saliente-se o pedido foi formulado no curso da demanda de origem, após o pagamento das custas iniciais, o que indica, outrossim, a necessidade de comprovação da alteração da situação financeira da ora agravante, o que, definitivamente, não ocorreu no bojo do presente recurso.

Assim, vislumbra-se que não há prova concreta que permita a concessão do benefício pretendido pela recorrente.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
se impõe.

Destaco, por fim, que, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des.
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.